Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-89.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801376-89.2022.8.14.0021

APELANTE: RAVEL DA SILVA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 LEI Nº 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
. IMPROVIMENTO
.
A
autoria do crime de tráfico de drogas
restou devidamente comprovada pela
convergência entre as provas testemunhais e materiais constantes nos autos
, demonstrando que o apelante mantinha em depósito
0,528 g (quinhentos e vinte e oito miligramas) de cocaína
, acondicionada em um pedaço de
saco plástico verde, amarrado com um nó
.

Dessa forma, há

presunção de veracidade
no depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante, especialmente considerando a
apreensão do entorpecente

no contexto da ação. Além disso, o relato do agente,
revestido de fé pública
, não demonstra qualquer interesse em prejudicar o apelante, constituindo elemento probatório idôneo e suficiente para corroborar a materialidade e autoria do delito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. PROVIMENTO.
O
conjunto probatório
dos autos
não se revelou suficiente para comprovar a prática do crime de corrupção de menores
. No caso, o adolescente
negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
, e as demais provas coligidas
não apresentam elementos concretos e seguros que demonstrem a participação dos acusados na prática do delito
, impossibilitando uma condenação. Dessa forma,
diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, impõe-se a
absolvição do acusado pelo crime de corrupção de menores
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

DA REVISÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO.
Constata-se que o magistrado utilizou fundamentação genérica, baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, ao valorar negativamente a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, sem respaldo fático-probatório nos autos. Assim, tais circunstâncias devem ser consideradas neutras. Por outro lado, quanto à culpabilidade, a valoração negativa foi devidamente fundamentada, sendo correta sua consideração na dosimetria. Dessa forma, a reprimenda aplicada revela-se desproporcional, impondo-se o reparo da sentença recorrida.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
Proferida nova dosimetria tornou-se definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa, em regime semiaberto.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
RAVEL DA SILVA BORGES
por intermédio de Defensor Público, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

Narrou a
denúncia
(ID 20001684) que, no dia 09/09/2022,
Juliane de Sousa Santos
recebeu, por meio do WhatsApp, áudios e imagens enviadas por seu filho,
Lucas Samuel Santos da Silva
, de
13 anos
, inicialmente encaminhados à sobrinha de Juliane. Nos áudios, o adolescente afirmou:
"
tô vida louca, tô ganhando 200 reais dele, só ficar quieto que não acontece nada, é só ficar quieto e se abrir o bico ele mata
"
. Em outro áudio, Lucas mencionou:
"
te liga nessas fotos que Ravel me mandou
"
, enviando imagens de
porções de drogas
e de uma
arma de fogo, tipo pistola
.

Os arquivos foram apresentados à polícia por Juliane, juntamente com o Boletim de Ocorrência e seu depoimento. Durante o cumprimento de medida cautelar, foram apreendidos na residência do acusado:
uma porção de substância semelhante a "oxi", dois celulares

e

R$ 248,00 em espécie
.

Destaca-se que o acusado possui histórico criminal por
tráfico de drogas
, com autuações em flagrante nos dias
15/11/2018
e
04/12/2020
, além de apreensão de entorpecentes em sua residência, conforme o
Inquérito Policial

nº 61/2022.100201-6
.

Perante a autoridade policial, o acusado exerceu seu
direito ao silêncio
.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
RAVEL DA SILVA BORGES
como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e 244-B do ECA

Em ID 20001691, resposta à acusação;

Em ID 20001693, recebimento da denúncia no dia 22/08/2023.

Em ID 20001713, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/11/2023;

Em ID 20001715, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em
sentença
(ID 20001720), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
RAVEL DA SILVA BORGES
nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 e 244-B do ECA.

Em
razões recursais
(ID 20001731), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores e pela redução pena.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 20001736), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 22250763), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação, para que o réu seja absolvido do delito de corrupção de menores previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como que a pena-base seja redimensionada ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID.
20001715
), que declarou a apreensão de 0,528 g (quinhentos e vinte e oito miligramas)
de Cocaína, embalada em um pedaço de saco plástico de cor verde, amarrado com um nó.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte da ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo Policial Civil, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Em depoimento prestado perante o juízo,
o adolescente LUCAS SAMUEL SANTOS DA SILVA confirmou que enviou os áudios para sua prima, mas alegou que foi uma brincadeira. Informou que Ravel é seu primo e que ele é envolvido com o tráfico de drogas. Disse que pesquisou as fotos de arma de fogo e de entorpecentes no Google. Declarou que o acusado nunca lhe ofereceu dinheiro para praticar o crime de tráfico de drogas.

Em juízo,
Juliane de Sousa Santos de Assunção
, genitora do adolescente, relatou ter visto as fotos e ouvido os áudios nos quais o adolescente afirmava estar trabalhando para o tráfico de drogas. Informou que percebeu uma mudança no linguajar e em algumas atitudes de
Lucas
, destacando que o adolescente não reside com ela há dois anos. Declarou que, inicialmente, procurou o Conselho Tutelar com o objetivo de afastar o adolescente do acusado. Contou que recebeu uma mensagem do apelante pedindo para que não envolvesse o nome dele em nenhum processo, o que a deixou aflita. Por fim, afirmou ter tomado conhecimento de que o acusado havia assumido o comando do tráfico de drogas em Maracanã e estaria recrutando adolescentes para atuarem como “aviãozinho”.

O policial civil FELIPE PEREIRA SILVA, em juízo, contou que a genitora de Lucas, Juliane, registrou um boletim de ocorrência, informando que o adolescente estava trabalhando no tráfico de drogas. Relatou que Juliane apresentou áudios do adolescente afirmando que trabalhava para o acusado e que recebia uma quantia em dinheiro. Relatou que foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. Disse que representaram pela prisão preventiva do acusado e pela busca domiciliar, ocasião em que foram encontradas uma porção de drogas e uma quantia em dinheiro.

Em juízo, o acusado RAVEL DA SILVA BORGES negou que os entorpecentes e arma que estavam nas fotos enviadas por Lucas lhe pertenciam. Alegou que, durante a busca e apreensão, não foi encontrada nenhuma droga em sua residência.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes
- A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade ao depoimento prestado pelo policial que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente seria cabível se, diante dos fatos e das provas, não fosse possível alcançar a certeza sobre o cometimento do crime pelo acusado. Contudo, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico de drogas por
Ravel da Silva Borges
, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Por outro lado, o apelante deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, tipificado
no
artigo 244-B, do ECA
, eis que não restou plenamente demonstrado que as ações criminosas eram praticadas por ele e pelo adolescente
Lucas
, o qual declarou que as fotos e os áudios, nos quais afirma trabalhar para o tráfico de drogas, se tratavam de uma brincadeira.

Como bem destacado no Parecer Ministerial, apesar das mensagens enviadas pelo adolescente terem ensejado a operação que culminou na prisão do apelante, o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar a prática do crime de corrupção de menores.

No caso, o adolescente negou ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito pelo acusado, não sendo possível a condenação.

Assim, d
iante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado do delito de corrupção de menores é medida que se impõe, conforme determina o artigo 386, VII, do CPP.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange à dosimetria da pena, a defesa sustenta a existência de erro na sua aplicação, apontando incongruência por parte do magistrado ao valorar negativamente, na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
, como a
conduta social
, a
personalidade do agente
, a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, sem apresentar fundamentação idônea. Assim, a defesa pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido da Defesa.

Verifico que houve erro na aplicação da dosimetria, constatando-se incongruência por parte do magistrado, ao valorar negativamente, na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal
, como a
conduta social
, a
personalidade do agente
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, sem apresentar fundamentação idônea.

No que diz respeito à
conduta socia
l entendo que foi equivocadamente valorada,
tendo em vista que tal circunstância judicial compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO
. I – (...). III -
À conduta social retrata o papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente
.
V - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
Assim, imperioso revisar a dosimetria da pena para afastar a análise desfavorável da conduta social do paciente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda final do paciente ao novo patamar de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 479500 SC 2018/0306388-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (GRIFEI)

Quanto às
circunstâncias
e às
consequências do crime
, entendo que devem receber valoração neutra, uma vez que o fundamento de que o acusado teria influenciado um menor de idade na prática de crimes não encontra respaldo fático ou probatório nos autos, especialmente considerando que o apelante foi absolvido do crime de corrupção de menores.

No que diz respeito à valoração negativa da
personalidade do agente
, compreende-se que "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). No caso em análise, a referida circunstância judicial foi valorada sem elementos concretos, merecendo valoração neutra.

No entanto, quanto à
culpabilidade
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante.

Com relação à
culpabilidade
, esclareço que a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a análise desfavorável e justificar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal que ora se analisa, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.
5. A

prática de crime durante cumprimento de liberdade provisória é fundamento idôneo para exasperar a pena-base.
6. A quantidade de droga apreendida constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 826.209/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

(GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade), com base no livre convencimento motivado, porém, o acusado faz
jus
à nova dosimetria da pena.

Assim, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada (culpabilidade), tornando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição ou aumento, a pena torna-se concreta e definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
conceder-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025